Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA INCLUSIVA. IMPLEMENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AUMENTAR O QUANTITATIVO DE VAGAS. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 31,da Lei no13.146/2015 disciplina que o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, bem como prevê a proteção integral na modalidade de residência inclusiva, que será prestada no âmbito do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
2. A ação civil pública proposta pelo Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência, teve por finalidade compelir o Distrito Federal a efetivar medidas para o cumprimento de sua obrigação constitucional, consubstanciada em garantir moradia digna a pessoas com deficiência, mediante a prestação do serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva.
3. A Constituição Federal, em seu art. 129 e a Lei Complementar no 75/93, em seus arts. 5o e 6o, atribuem ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a melhoria dos serviços públicos. Tendo, ainda, por incumbência a defesa dos interesses sociais das pessoas com deficiência, nos termos do art. 3o da Lei 7.853/89.
4. Apelação e remessa necessária não providas.